Tribunal: TJMT
Processo: 0004016-80.2016.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0004016-80.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[LAIRTON JOSE SCHNEIDER - CPF: 017.375.151-21 (APELADO), LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 036.295.151-93 (ADVOGADO), ANA ELISA GOTTFRIED MALLMANN - CPF: 960.160.350-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REAVALIAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - PERTINENTE EM FACE DE DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO – POSSIBILIDADE –ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – DEVE SER APLICADO O TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

É devida a revisão do cálculo da RMI do benefício de auxílio-doença, com a inclusão, nos salários de contribuição que compuseram o período básico de cálculo, das parcelas salariais reconhecidas em sentença trabalhista transitada em julgado, sobre as quais foram recolhidas as contribuições previdenciárias.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário, julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar que o INSS revise o benefício previdenciário NB 91/522.111.298-8,

recebido pelo autor, levando-se em conta a decisão judicial da Justiça do Trabalho, decorrente da ação trabalhista no 291-67.2012.5.23.0081, que tramitou perante a

Vara do Trabalho daquela comarca, quanto aos períodos e valores relativos aos pagamentos das contribuições previdenciárias, que deverão ser considerados no cálculo da revisão da renda mensal do referido benefício, de titularidade do autor, respeitando a prescrição quinquenal.

O Apelante, nas razões recursais, aduz que houve apenas o início da prova material com a juntada da sentença homologatória do acordo na ação trabalhista, não havendo nos autos a prova testemunhal ou complementação da prova documental.

Afirma que não tem como a sentença trabalhista surtir efeitos nos autos da ação previdenciária sem que haja demonstração efetiva de provas materiais que corroborem a decisão pela Justiça Laboral.

Aduz que deve ser aplicado como índice de correção monetária o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido de revisão de benefício; subsidiariamente, pela correção dos consectários legais que foram aplicados.

O Apelado apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Lairton José Schneider
ajuizou a ação revisional de benefício previdenciário em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, postulando a revisão da RMI de seu benefício previdenciário, NB 91/522.111.298-8, com intuito de que seja considerado em seu cálculo os acréscimos remuneratórios reconhecidos perante a Justiça Laboral.

Aduz o autor/apelado que moveu ação trabalhista contra sua antiga empregadora, Prenoroeste Indústria, Comércio e Construções Ltda. EPP (processo no 291-67.2012.5.23.0081), sendo celebrado o acordo judicial para, dentre outras questões, retificar a sua remuneração salarial para R$ 815,25 (oitocentos e quinze reais e vinte e cinco centavos) entre 01/11/2006 e 30/04/2017 e R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais) a partir de 01/05/2017, o que acarretou a obrigação de pagamento das respectivas verbas previdenciárias pelo seu empregador e, consequentemente, alterou o cálculo da Renda Mensal Inicial – RMI do benefício previdenciário recebido.

Relata que protocolou administrativamente solicitação de revisão do benefício, porém teve sua pretensão negada sob o fundamento de que as informações repassadas não estariam registradas no sistema do INSS.

Assim, requereu a revisão da renda mensal inicial do benefício previdenciário de auxílio-acidente recebido, NB no 91/522.111.298-8, a fim de serem considerados os valores das contribuições previdenciárias pagas em decorrência da referida ação trabalhista, bem como no pagamento dos valores atrasados, a contar da data do início da sua concessão, respeitada a prescrição quinquenal.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido.

Insurge-se a Autarquia alegando apenas que não se mostra cabível, para fins previdenciários, reconhecer como salário base o valor estipulado em acordo proferido em ação trabalhista.

A tese apontada não merece prosperar, uma vez que a decisão da Justiça do Trabalho repercute nos ganhos do autor e, consequentemente, em sua contribuição para a Previdência Social. Logo, os salários de contribuição sofrem os efeitos da r. decisão trabalhista, e estes influenciam o cálculo da renda mensal inicial.

Esse é o entendimento unânime deste eg. Tribunal:

[...] É devida a revisão do cálculo da RMI do benefício previdenciário, com a inclusão, nos salários de contribuição que compuseram o período básico de cálculo, das parcelas salariais reconhecidas em sentença trabalhista transitada em julgado, sobre as quais foram recolhidas as contribuições previdenciárias
. (AgR 79528/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).

[...] A decisão da Justiça do Trabalho repercute nos ganhos do autor e, consequentemente, em sua contribuição para a Previdência Social. Portanto, os salários-de-contribuição sofrem os efeitos da r. decisão trabalhista, e estes influenciam o cálculo da renda mensal inicial.

Correção monetária calculada com base no índice nacional de preços ao consumidor – INPC, nos termos do art. 41-A da Lei 8.213/1991.

Juros de mora no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula n. 204/STJ), até a data da nova redação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n.o 11.960 de 29.6.2009, quando então deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança.
(N.U 0011532-16.2010.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

[...] É devida a revisão do cálculo da RMI do benefício do de auxílio-doença, com a inclusão, nos salários de contribuição que compuseram o período básico de cálculo, das parcelas salariais reconhecidas em sentença trabalhista transitada em julgado, sobre as quais foram recolhidas as contribuições previdenciárias.

Quanto à atualização do valor, no tocante à correção monetária, utilizar-se-á o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
(N.U 0002455-15.2012.8.11.0040, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016)

Inobstante o INSS não tenha sido parte na reclamação trabalhista, o recolhimento compulsório das respectivas contribuições previdenciárias deve, necessariamente repercutir no cálculo da RMI do benefício do autor.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MAJORAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. As parcelas trabalhistas reconhecidas em sentença trabalhista após a concessão do benefício, sobre as quais foram recolhidas as contribuições previdenciárias correspondentes, devem integrar os salários-de-contribuição utilizados no período-base de cálculo, com vista à apuração da nova renda mensal inicial, com integração daquelas parcelas. Recurso desprovido.
(STJ, REsp 720.340/MG, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2005, DJ 09/05/2005, p. 472)

No que tange à correção monetária incidente sobre a condenação imposta ao INSS, verifico que a sentença recorrida não merece reforma.

Isso porque, no Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o Supremo Tribunal Federal declarou que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

Já na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Desse modo, não prospera o pedido do Apelante para que seja aplicado quanto à correção monetária o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, como dito, já declarado inconstitucional pelo STF.

Com essas considerações,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020